Tribunal: TJSP
Processo: 0030085-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030085-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é impetrante/paciente
CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda do seu
objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030085-71.2020.8.26.0000 -Voto no 28804
2
VOTO No 28804
HABEAS CORPUS n0: 0030085-71.2020.8.26.0000
COMARCA: Itapira 2a Vara Judicial
Impte/Paciente: CARLOS HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA
Habeas
corpus

Tráfico
de
drogas

Impetração alegando haver constrangimento ilegal
porque após ser condenado, interpôs recurso de
apelação, mas o recurso ainda não foi julgado
Egrégio Tribunal de Justiça - Prejudicado em face da
perda do seu objeto, tendo em vista que o recurso de
apelação interposto pelo paciente foi julgado por
este Egrégio Tribunal de Justiça.
CARLOS HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA a
presente ordem habeas corpus em seu próprio favor, sob a alegação de
que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Itapira/SP.
Afirma, em síntese, haver constrangimento ilegal
porque após ser condenado, interpôs recurso de apelação, mas o recurso
ainda não foi julgado Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim, requer, liminarmente, a concessão da ordem
para a conclusão do seu recurso interposto, e ao final, seja ela
confirmada na presente ação constitucional de habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030085-71.2020.8.26.0000 -Voto no 28804
3
Indeferida a liminar (fls. 10), e prestadas às
informações pela douta autoridade apontada como coatora (fls. 14/15),
a douta Procuradoria de Justiça, (fls. 17/18), manifestou-se no sentido de
julgar prejudicado o presente writ pela perda do seu objeto, não
conhecendo da presente ordem.
É o relatório.
A presente ação constitucional de habeas corpus
encontra-se prejudicada.
Com efeito, consta das informações da douta
autoridade apontada como coatora que o recurso de apelação interposto
pelo paciente foi julgado em 05 de agosto de 2020, tendo sido negado
provimento.
Após isso, foi interposto Recurso Especial, razão pela
qual inexiste morosidade por parte do Poder Judiciário, tendo em vista
que o recurso de apelação interposto foi julgado.
Assim, é de se reconhecer a perda do objeto da presente
ação de constitucional de habeas corpus.
Portanto,
inexistindo
o
constrangimento
ilegal
apontado, por superação daquele momento como acima exposto, é de se
dar como prejudicado o pedido, na forma do artigo 659, do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030085-71.2020.8.26.0000 -Voto no 28804
4
Ante
ao
exposto,
pelo
meu
voto,
JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda do seu
objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator